Tribunal: STF
Processo: ARE 1438799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 55, p. 1):



    “Embargos de declaração - Improbidade administrativa - Preliminares apreciadas na primeira etapa - Não acolhimento - Ausência na parte dispositiva do acórdão - Omissão - Vicio existente - Acolher os embargos de declaração sem efeito infringente. 1. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição e obscuridade que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 2. Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração quando constatada omissão a ser sanada”.



    Anteriormente ao acórdão acima citado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.454.120, deu provimento ao recurso, declarando que houve violação ao art. 535 do CPC /1973 e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que este se manifestasse sobre a matéria articulada nos embargos de declaração (eDOC 43).



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 61).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 68, pp. 8):



    “(...) aplicando a garantia da pessoalidade da condenação no âmbito da Improbidade Administrativa, entende-se que só há transmissão causa mortis da multa quando identificado lesão ao erário (hipótese do art. 10 da LIA) ou enriquecimento ilícito(hipótese do art. 9° da LIA). Isso porque, a transmissão da pena aos herdeiros ou ao espólios só é possível quando guarda alguma relação com o ressarcimento por dano causado ao erário. 



    E a multa, consoante cediço, não decorre diretamente da obrigação de reparar prejuízo, mas tem natureza precipuamente punitiva, guardando natureza de obrigação pessoal”.



    Alega-se ainda que (eDOC 68, p. 9):



    “(...) não havendo qualquer natureza ressarcitória na multa, quando não se identifica lesão ao erário, como é o caso da condenação por violação aos princípios da Administração Pública (hipótese do art. 11 da LIA), impossível se falar que o espólio poderia suportá-la”



    Por último, argumenta que (eDOC 68, p. 10): 



    “E, ao contrário do que alegado no acórdão recorrido, trata-se de matéria de ordem pública, não havendo que se falar que não foi alegada em tempo oportuno pelo ora recorrente. Isso porque se trata de questão que revela a ilegitimidade do espólio, ora recorrente, para suportar a condenação a ele imposta, a saber, a condenação ao pagamento de multa nos termos do art. 12, III, da LIA. Destaque-se que o falecimento do réu ocorreu no curso do presente feito, quando, então, foi substituído pelo espólio ora recorrente.”



     A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 283 (eDOC 75).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 244, p. 1):



    “Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Licitação fraudulenta. Danos ao erário. Provas da ocorrência de atos de improbidade administrativa. Existência. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 55, pp. 2-4):



    “No caso dos autos, do exame atento do acórdão de f. 1.192- 1.216, observa-se não haver omissão quanto à ausência de pedido inicial de aplicação do artigo 11 da Lei 8 429 de 1992 e à individualização da conduta do ex-prefeito Luiz Menezes. 



    Isso porque, já que analisado à luz dos fatos narrados na inicial, e ainda que não hajam sido especificamente tipificados, não tem cabimento a alegação de julgamento extra perita ou fora do pedido. 



    Vale dizer, em detida análise aos argumentos do embargante tem-se que tanto os fundamentos deduzidos na inicial (f. 6), quanto pelo próprio teor da defesa do ex-prefeito (f 234), e da impugnação à f. 279-281, verifica-se nítido debate quanto aos princípios administrativos de observância obrigatória, envolvidos na questão. 



    Notadamente, os atos que violam o princípio da probidade, violam a moralidade, necessariamente, não sendo possível pensar em danos ao erário, sem que tenha ocorrido violação ao princípio da moralidade administrativa. 



    A moralidade é o dever de ética, honestidade, boa -fé, entre outros deveres, que devem ser observados pelo agente público no trato com a coisa pública. O dever de probidade e suas sanções previstas pelo artigo 37, §40, da Constituição da Republica, é um fortalecimento para a moralidade administrativa.



     Ora, não há como ignorar o caráter exemplificativo do rol estabelecido nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429 de 1992, observando-se ainda a flagrante simbiose entre as condutas delineadas em cada um deles, entre os quais resulta, nesses termos, evidente interconexão.



     Logo, ainda que não se alcance a subsunção da conduta dos agentes aos tipos do artigo 9° ou 10, nada impede que sejam eles punidos pelas sanções previstas para o artigo 11, haja vista que o requerido se defende dos fatos e não da capitulação legal.



     No que tange à individualização da conduta do embargante, certo que aquele era Prefeito Municipal à época dos fatos, ou seja, foi quem autorizou a abertura das licitações, sendo autoridade homologadora dos respectivos Convites.



    Entendeu a Turma Julgadora: 



    Resta nítido que a contratação simultânea de todas as obras mediante um único procedimento licitatário era perfeitamente possível. Havendo possibilidade de contratação em um único instrumento, não se admite o parcelamento das contratações com o fito de se escolher a modalidade, nos termos do § 5° do artigo 23 da Lei n° 8.666/1993, em sua redação vigente à época dos fatos e em sua atual redação:



    Assim, entendendo a Turma Julgadora, como de resto entendeu, pela irregularidade do fracionamento do objeto da licitação, não há dúvida sobre a conduta do embargante, que era prefeito municipal de Itabira naquela ocasião, justamente por ter autorizado o referido fracionamento.



     No que tange a analise da presença do elemento volitivo - dolo - apto a configurar o ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, razão assiste ao embargante.



     Cediço que a omissão constatada não enseja a nulidade da decisão colegiada, mas deverá ser apreciada de modo que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de forma correta”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 728723 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01-03-2011). 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1142510 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01-10-2019)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente